Tribunal: TJBA
Processo: 8013439-07.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013439-07.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SAULO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C COBRANÇA E DANOS MORAIS. PASEP. CONTA INDIVIDUALIZADA. ALEGADOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL (ART. 205 DO CC). TERMO INICIAL. TEMA 1150 DO STJ. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. DESNECESSIDADE DE MICROFILMAGENS PARA CONFIGURAÇÃO DA CIÊNCIA DO DANO. INÉRCIA POR MAIS DE DEZ ANOS. AÇÃO AJUIZADA EM
202
5
. PRAZO PRESCRICIONAL ENCERRADO EM 17/09/2019. INTERPRETAÇÃO CONFORME A SEGURANÇA JURÍDICA E A BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO ACTIONE EM MATÉRIA PRESCRICIONAL COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA EXTINTIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação Cível nº 8013439-07.
202
5
.8.05.0080, deu provimento ao recurso do autor FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA, afastando a prescrição reconhecida na sentença e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

A parte agravante sustenta, em síntese: (i) que o termo inicial da prescrição decenal deve ser fixado na data do saque do saldo da conta PASEP (17/09/2009); (
ii
) que a tese de ciência apenas em
202
4
viola a boa-fé objetiva e a segurança jurídica; (
iii
) que o Tema 1150 do STJ comporta interpretação no sentido de que o conhecimento se dá no momento do saque; e (
iv
) que a decisão monocrática teria incorrido em equívoco ao afastar a prescrição sem prova robusta da alegada ciência tardia.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa do art. 1.021, §4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial da prescrição decenal (Art. 205, CC) para ações de desfalque no PASEP ocorre no momento do saque ou na data da ciência comprovada dos lançamentos detalhados; (
ii
) verificar se a decisão monocrática está em harmonia com o Tema Repetitivo 1150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

DA PRESCRIÇÃO E SEU TERMO INICIAL

Nos termos do art. 205 do Código Civil, a pretensão de reparação civil submete-se ao prazo prescricional decenal. O art. 189 do mesmo diploma consagra a teoria da
actio
nata, estabelecendo que a prescrição tem início com a violação do direito, quando nasce a pretensão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou entendimento no sentido de que o prazo prescricional para ações que discutem desfalques em conta vinculada ao PASEP inicia-se no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

A controvérsia jurídica reside na definição do conteúdo da expressão “ciência inequívoca”.

No caso concreto, é fato incontroverso que o autor realizou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 17/09/2009. Nesse momento, recebeu o valor total disponível, tendo plena ciência do montante acumulado ao longo da relação jurídica.

A ciência do saldo final constitui ciência do resultado econômico da relação. Se o valor percebido era, segundo sua própria narrativa, inferior ao que entendia devido, naquele instante surgiu objetivamente a pretensão resistida.

Não se pode confundir ciência da técnica contábil com ciência do prejuízo. O Tema 1150 não condicionou o início do prazo prescricional à realização de auditoria especializada ou à obtenção de microfilmagens históricas. Exigiu comprovação da ciência do desfalque. O desfalque, por definição, manifesta-se no valor final recebido.

A interpretação segundo a qual apenas a emissão de extrato analítico em 23/08/
202
4
configuraria ciência inequívoca desloca o termo inicial para momento unilateralmente escolhido pela parte, esvaziando a função estabilizadora da prescrição e tornando o instituto dependente de conduta potestativa do titular.

O extrato posterior não constitui fato novo. Trata-se de reprodução documental de movimentações pretéritas já consolidadas no momento do saque. Admitir que a simples solicitação tardia de documento possa reinaugurar prazo prescricional equivaleria a permitir reabertura indefinida de pretensões já fulminadas pelo decurso do tempo.

Deve ser destacado que a prescrição não é penalidade processual, mas instrumento de estabilidade das relações jurídicas. Sua função é impedir a perpetuação de litígios e proteger a confiança legítima.

A boa-fé objetiva impõe ao titular do direito comportamento diligente. Recebido o saldo em 17/09/2009, incumbia-lhe, caso discordasse do valor, adotar providências administrativas ou judiciais dentro do prazo legal.

O prazo decenal encerrou-se em 17/09/2019. A ação foi ajuizada apenas em 05/05/
202
5
, mais de quinze anos após o saque.

A inércia prolongada evidencia desinteresse jurídico tempestivo e impede o reavivamento da pretensão mediante produção documental tardia.

Ademais, o princípio in dubio
pro

actione
não se aplica quando os marcos temporais são objetivos e incontroversos. A data do saque e a data do ajuizamento não comportam controvérsia.

Em matéria prescricional, superado de forma clara o lapso legal, impõe-se o reconhecimento da extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Assim, a decisão monocrática afastou a prescrição ao adotar como termo inicial a data do extrato de
202
4
. Todavia, à luz da correta interpretação do Tema 1150 e dos elementos fáticos incontroversos, verifica-se que a ciência do saldo ocorreu no momento do saque.

Impõe-se, portanto, o exercício do juízo de retratação, com reforma da decisão agravada e restabelecimento da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Nas ações que discutem alegados desfalques em conta individual do PASEP, o prazo prescricional decenal inicia-se na data do saque integral do saldo, quando o titular tem ciência objetiva do montante recebido, não sendo a posterior obtenção de extratos analíticos apta a postergar o termo inicial.

A inércia superior a dez anos após o saque conduz ao reconhecimento da prescrição, impondo a extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 189 e 205; CPC,
arts
. 487, II, 932, 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1150; STJ, Súmula 568; STJ; STJ, REsp 2.162.222/PE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 8013439-07.
202
5
.8.05.0080, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado FRANCISCO DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática que havia afastado a prescrição e, por conseguinte,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão da prescrição decenal consumada.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

RRD8